Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0745405-46.2023.8.07.0000 DECISÃO A emenda ofertada (id. 53619007) não atende adequadamente o item 2 da decisão de id. 52878078. Cabe ao autor da ação rescisória pautar sua demanda em uma das hipóteses específicas do art. 966 do CPC, indicando o(s) respectivo(s) inciso(s) nos quais se funda o cabimento, expondo a correlata causa de pedir. A autora afirma o cabimento da ação rescisória no art. 966, VIII (fundado erro de fato). Todavia, ao sustentar a falta de citação como fundamento da ação rescisória e, inclusive, indicar violação a dispositivo de lei, a situação remete a possível cabimento da rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Assim, emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, para o esclarecimento necessário ao contraditório, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator